Tribunal: TJSP
Processo: 1009422-43.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível – Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais – Alegação de que nunca foi proprietário dos veículos objeto dos débitos fiscais – Utilização fraudulenta de documentos do autor para a aquisição dos veiculos - Verossimilhança das alegações - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação que será mantida e ratificada.

Recurso

Ementa:
Apelação Cível – Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais – Alegação de que nunca foi proprietário dos veículos objeto dos débitos fiscais – Utilização fraudulenta de documentos do autor para a aquisição dos veiculos - Verossimilhança das alegações - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação que será mantida e ratificada.

Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153240
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009422-43.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante AILTON
APARECIDO DE CARVALHO GOMES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009422-43.2014.8.26.0405 -Voto no 31746
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1009422-43.2014.8.26.0405
Comarca: Osasco
Juiz sentenciante: Olavo Sá Pereira da Silva
Apelante: Ailton Aparecido de Carvalho Gomes
Apelado: Estado de São Paulo
(voto no 31.746)

Apelação Cível Ação Declaratória de inexistência de relação
jurídica c/c indenização por danos morais Alegação de que
nunca foi proprietário dos veículos objeto dos débitos fiscais
Utilização fraudulenta de documentos do autor para a aquisição
dos veiculos - Verossimilhança das alegações - Sentença que
julgou parcialmente procedente a ação que será mantida e
ratificada.

Recurso improvido
Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de
relação jurídica c. c. indenização por danos morais proposta por Ailton
Aparecido de Carvalho Gomes, contra o Estado de São Paulo,
alegando que jamais teve a propriedade dos veículos objeto dos
débitos fiscais, requerendo o cancelamento do registro dos veículos
em seu nome bem como as multas e tributos incidentes sobre os
referidos veículos, além de danos morais.
A
sentença,
de
relatório
adotado,
julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da
relação jurídico tributária entre o autor e a Fazenda do Estado de São
Paulo, relativamente ao IPVA cobrado dos veículos objetos da
presente demanda. Ficam anuladas as multas lavradas em nome do
requerente na condição de proprietário desses veículos e pontuação
respectiva. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos
morais. Custas serão divididas igualmente entre as partes, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009422-43.2014.8.26.0405 -Voto no 31746
3
sucumbência reciproca e os honorários advocatícios são devidos na
proporção de 10% do valor atribuído à causa, corrigido pela |tabela
TJSP.
Inconformado recorre o Autor, pretendendo em
síntese, a condenação da Fazenda Estadual em danos morais
tornando totalmente procedente a ação, e a condenação da Fazenda
estadual em honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado
da causa.
Processado o recurso, foram apresentadas
contrarrazões às fls. 646/653, e repetidamente juntadas às fls.
654/709.
É o relatório.
Alega o autor, em síntese, que teve seus
documentos pessoais extraviados em meio de 1996 e que terceiros
fraudadores utilizaram-se de seus documentos para comprar vários
veículos, descritos na inicial e que solicitou o bloqueio de todos os
veículos junto ao Detran. Todavia, débitos de IPVA, multas e outros
estão sendo cobrados do autor e seu nome foi incluído na CADIM e
outros órgãos de proteção ao credito. Pretende a exclusão de seu
nome como proprietário dos veículos e a não inclusão de seu nome
no CADIM e outros órgãos de proteção ao crédito, além de danos
morais pelos transtornos que vem sofrendo.
A r. sentença de primeiro grau, julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da
relação jurídico tributária entre o autor e a Fazenda do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009422-43.2014.8.26.0405 -Voto no 31746
4
Paulo, relativamente ao IPVA cobrado dos veículos objetos da
presente demanda. Ficam anuladas as multas lavradas em nome do
requerente na condição de proprietário desses veículos e pontuação
respectiva. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos
morais. Custas serão divididas igualmente entre as partes, ante a
sucumbência reciproca e os honorários advocatícios são devidos na
proporção de 10% do valor atribuído à causa, corrigido pela |tabela
TJSP.
Inconformado recorre o Autor, pretendendo em
síntese, a condenação da Fazenda Estadual em danos morais
tornando totalmente procedente a ação, e a condenação da Fazenda
estadual em honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado
da causa.
Entendo que a r. sentença de primeiro grau
deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir pelo improvimento do recurso.
No mérito, vale citar trecho da r. sentença de
primeiro grau prolatada pelo E. Juiz Jose Roberto Leme Alves de
Oliveira
da
Comarca
de
Guarulhos,
no
processo
001377-16.2010.8.26.0224, em caso semelhante: “Não se pode exigir
do autor prova negativa, pois negativa “non sunt probanda”, segundo
antigo brocardo. Tudo o que ele podia fazer para comprovar que não
é dono do veiculo registrado em seu nome, ele fez. De fato, esse tudo
se restringe a registrar um boletim de ocorrência; mas não lhe é dado
mais que isso. Não é verdade que o boletim de ocorrência, por ser
lavrado mediante declarações prestadas pelo próprio autor, não serve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009422-43.2014.8.26.0405 -Voto no 31746
5
de prova em juízo. Ora, ao se dirigir a uma delegacia de policia e
prestar tais declarações, o autor assumiu responsabilidades cíveis e
criminais pela veracidade de tudo quanto declarou. Assim o Poder
Judiciário ao apreciar a credibilidade do boletim de ocorrência, deve
levar em conta os riscos a que o autor se exporia ao fazer uma
declaração falsa, bem como os benefícios que lhe poderiam advir daí.
Se os benefícios forem desproporcionais aos riscos, não há razão, em
principio, para duvidar das afirmações do autor. Não é crível que
alguém assuma o risco de ir apara a cadeia apenas e tão somente
para se ver livre de pontos em seu prontuário do DETRAN”.
Quanto aos danos morais, entendo que não
houve nexo de causalidade entre a ação da fazenda estadual em
inscrever os débitos fiscais de IPVA e outros, no CADIM e nos órgãos
de proteção ao crédito, simplesmente porque o nome do proprietário
que constava nos registros dos órgãos de transito era o do autor, de
modo que não agiu a FESP com qualquer ilegalidade, porquanto tanto
a FESP como o autor foram vitimas de fraude terceiros. Embora tenha
demorado em cumprir determinação judicial, isso foi compensado com
a condenação da FESP em multa moratória pelo atraso.
E outros fundamentos são dispensáveis diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, pela
improcedência do recurso, que aqui são expressamente adotados na
integra para se evitar inútil e desnecessária repetição.
Em função da improcedência do recurso
majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor, fixados agora
em 15% do valor dado à causa corrigido, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, ressalvada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009422-43.2014.8.26.0405 -Voto no 31746
6
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).

Isto posto, nego provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator